Tribunal: STF
Processo: RE 1528004
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO QUE ESTABELECIA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.451. TEMA 256 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO 35.530/1959 E LEI 9.343/1996 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EQUIDISTÂNCIA ENTRE AS CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 675.608. TEMA 273. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Complementação de aposentadoria - Extinta FEPASA. 



    1. Prescrição do fundo do direito - Inocorrência - Relação de trato sucessivo - Inteligência da Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Impossibilidade jurídica do pedido - Inocorrência - Salário mínimo não utilizado como indexador - Ausência de afronta à Súmula Vinculante n° 4, do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Contrato Coletivo de Trabalho biênio 1995/1996 - Restabelecimento do piso salarial fixado, à época, em 2,5 salários mínimos - Aplicação dos artigos 4º, parágrafo 2º da Lei 9.343/96 e 192/193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto 35.530/59). 



    4. Juros moratórios - Inaplicabilidade das alterações promovidas pelo artigo 5°, da Lei n° 11.960/09 - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal - Recurso provido.” (Doc. 11, p. 102) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 11, p. 111-124) foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Antonio Meiado e outros (Doc. 11, p. 126-128) foram acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para corrigir erro material, por se cuidar de ação sob o procedimento ordinário e não mandado de segurança (Doc. 11, p. 132-137). 



    Nas razões do apelo extremo, Antonio Meiado e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 7º, incisos IV, V e VI, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.451, Tema 256 da Repercussão Geral. Alegam, em síntese, que fazem jus ao piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos estabelecido para a categoria dos ferroviários, com base em Convenção Coletiva de Trabalho e a equidistância das classes salariais no plano de cargos e salários. Afirmam que a “coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária” (Doc. 12, p. 45). Defendem que, “uma vez instituído um piso salarial, é certo que este não poderá retroagir em seu valor, pois a Constituição Federal afirma a impossibilidade em se proceder a redução salarial” (Doc. 12, p. 49). Ao final, pugnam pelo provimento do recurso extraordinário para “deferir, partindo-se o piso de 2,5 salários mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários” (Doc. 12, p. 50).



    A 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de retratação em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 13, p. 31-39).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13, p. 53-54). Irresignados, Antonio Meiado e outros interpuseram agravo nos próprios autos (Doc. 13, p. 57-63).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 256 e 273 (Doc. 24).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE ACÓRDÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - EXTINTA FEPASA - APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA - Contrato Coletivo de Trabalho biênio 1995/1996 - Restabelecimento do piso salarial, fixado à época, em 2,5 salários mínimos - Aplicação dos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 9.343/96 e 192/193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto nº 35.530/59) - Ação julgada improcedente pela prescrição, que foi afastada, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo (Súmula nº 85 do STJ) - Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores - Os autos retornaram para esta Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público para reapreciação, nos termos dos incisos I e II, do art. 1.030, do CPC de 2015, considerando o julgamento de mérito do RE nº 603.451/SP, Tema nº 256, STF - Neste feito, os autores afirmam que o piso salarial da categoria, previsto no Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, no importe de 2,5 salários mínimos, deve ser respeitado com reflexo sobre as demais vantagens pessoais a que faz jus, inclusive atrasados, com acréscimo de correção monetária atualizadas desde quando devida cada - Hipótese discuta nos autos que não diz respeito à eventual criação de benefício, mas, sim, ao reconhecimento de sua existência - Não se cogita em afronta ao disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, tampouco à Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal ou ao decidido no Tema nº 256 do colendo STF - ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 27, p. 2) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por ex-ferroviários da extinta Ferrovia Paulista S/A – FEPASA objetivando a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria com a observância do piso salarial da categoria, equivalente a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, em decorrência de Acordo Coletivo de Trabalho vigente para o biênio de 1995/1996 e do que dispõe artigo 4º da Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo (Doc. 1).



    Ab initio, registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.451, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 256 da Repercussão Geral, decidiu que não cabe ao Poder Judiciário a fixação de outra base de cálculo para a complementação de aposentadoria de ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in litteris:



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (DJe de 22/10/2010, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que a controvérsia apresentada no presente recurso extraordinário não guarda identidade com a matéria julgada no Tema 256 da Repercussão Geral, que se limitou à discussão sobre a utilização do salário mínimo para indexação da base de cálculo de vantagem dos ex-empregados da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA.



    In casu, o Tribunal de origem consignou:



    “Os apelantes buscam o reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria correspondente ao piso salarial estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho referente ao ano 1995/1996. 



    Verifica-se, através da análise da legislação pertinente à matéria, que referido direito é incontroverso. 



    O Decreto nº 35.530 de 19 de setembro de 1959, que aprovou o Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de propriedade e administração do Estado, garante a equiparação salarial entre o servidor aposentado com o da ativa: 



    (...)



    Por seu turno, o artigo 4º da Lei 9.343/96 prevê a responsabilidade da Fazenda Estadual na complementação das aposentadorias e pensões, observada a legislação estadual específica, somada ao Contrato Coletivo citado (cláusulas 4.3 e 4.17, fls. 27 e 33), restando necessária sua aplicação até que nova legislação discipline a matéria.” (Doc. 11, p. 103-104, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que a controvérsia relativa à manutenção do piso salarial de ex-ferroviários da extinta FEPASA, de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto 35.530/1959 e Lei 9.343/1996 do Estado de São Paulo), a interpretação das cláusulas de Contrato Coletivo de Trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”; e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: RE 1.242.430, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/12/2019; RE 1.322.427, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/07/2021; RE 1.362.565, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/03/2022; RE 1.392.783, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/09/2022; RE 1.487.083 e ARE 1.466.348, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2024 e 23/09/2024. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre o professor Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138 e 232)



    Quanto à pretensão de manutenção da equidistância entre as classes, releva notar que, no julgamento do RE 675.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 273, o Plenário desta Corte concluiu pela ausência da repercussão geral de questão semelhante, em acórdão que restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



      I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.” (DJe de 28/05/2014)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente